Tribunal: TJDFT
Processo: 0717028-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. TEMA 289 DO STJ. SÚMULA VINCULANTE 47 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a Agravo Interno interposto em face de decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Tema 289 do STJ, da Súmula Vinculante 47 do STF e dos arts. 23 e 24 do Estatuto da Advocacia, além de requerer prequestionamento do art. 927, incisos II e IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise: (i) da impossibilidade de reabertura de execução extinta com trânsito em julgado, conforme o Tema 289 do STJ; (ii) da autonomia do advogado para executar seus honorários, prevista nos arts. 23 e 24 da Lei 8.906/1994; e (iii) da aplicação do art. 927, incisos II e IV, do CPC, para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura omissão quando o acórdão enfrenta expressamente os fundamentos jurídicos suscitados, afastando a incidência do Tema n. 289 do STJ e da Súmula Vinculante n. 47 do STF por ausência de identidade material com a controvérsia analisada.
4. Os arts. 23 e 24 da Lei n. 8.906/1994 foram implicitamente considerados na decisão ao se reconhecer a possibilidade de execução autônoma dos honorários, afastando, assim, qualquer cerceamento de defesa ou impedimento à tutela do crédito do advogado.
5. A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir fundamentos já analisados não se coaduna com a função integrativa prevista no art. 1.022 do CPC.
6. O pedido de prequestionamento é suprido pela regra do art. 1.025 do CPC, sendo considerado atendido mesmo nos casos de rejeição dos embargos, desde que a matéria tenha sido suscitada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente os fundamentos jurídicos invocados, ainda que de forma contrária ao interesse do recorrente.
2. O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto de dispositivos legais, mesmo quando os embargos de declaração são rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 927, II e IV; Lei 8.906/1994, arts. 23 e 24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 289; STF, Súmula Vinculante n. 47; TJDFT, Acórdão 1650643, 0738024-52.2021.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, j. 07.12.2022.